Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-44.2025.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002596-44.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURIVAL DE JESUS SANTOS - CPF: 379.497.995-87 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA - CPF: 152.018.337-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CASTRO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 033.368.825-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GASTÃO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMI
­
NAL. RECEPTAÇÃO E CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS IDENTIFICADORES QUE
SAB
IA OU DEVIA
SABER ES
­
TAR
EM
ADULTERADO
S
. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDUZIR VEÍCULO COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA ACESSÓRIA DO TIPO.

DESNECESSIDADE DO A
GENTE SER O AUTOR DA ADULTERAÇÃO.
MATERIALIDADE QUE PRESCINDE DE LAUDO PERICIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. DESCABI
­
MENTO.
NATUREZA COGENTE.

ISENÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DES
­
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes
previstos

nos artigos
art. 180,
caput
e
art. 311, § 2º, III
, ambos do Código Penal
, à pena total de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

2.
A defesa requer a
absolvição
d
o crime de receptação, por ausência de prova do elemento subjetivo
ou,
subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa
, bem como postula
absolvição
d
o crime
previsto n
o art. 311, § 2º, III, do Código Penal, por ausência de materialidade e de responsabilidade pela adulteração;
em caráter secundário, pugna pelo
afastamento da pena de mult
a

e
isenção das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há prova suficiente do dolo para a condenação pelo crime de receptação;
(
ii
)
analisar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa;

(
iii
)
examinar se o do crime de conduzir veículo com sinais identificadores
que
devesse saber estar adulterado adulteração está suficiente provado
;
(
iv
)
aferir o cabimento da isenção da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No crime de receptação, compete ao acusado a comprovação do desconhecimento da origem espúria do bem, caso esse seja encontrado na posse injustificada do objeto, diante da distribuição do encargo probatório (art.156, CPP), sobretudo quando a versão defensiva se mostra inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

5.Na hipótese dos autos, o dolo é aferido a partir das circunstâncias objetivas que envolveram a prática delitiva,
mormente
as
adulterações
crassas
no chassi, motor e vidros
do veículo
,
a
não transferência de propriedade
e o fornecimento de
versões contraditórias sobre o vendedor
.

6. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando o acúmulo de indicativos de ilicitude torna a origem criminosa do bem perceptível ao homem comum, afastando-se atese de tratar-se de conduta decorrente de negligência, imprudência ou imperícia.

7.
O crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal tem natureza acessória e pune quem adquire, recebe, transporta ou conduz veículo com sinais identificadores

que

devesse
saber
estar
em
adulterado
s
, independentemente de ser o responsável pela adulteração.

8.
O tipo penal do art. 311, §2º, III, do Código Penal admite dolo eventual e dolo direto, ambos aferidos mediante análise das circunstâncias objetivas que envolvem o fato
, que correspondem àquelas do crime de receptação no caso em discussão.

9
.
A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor não exige, necessariamente, a produção de laudo pericial, quando demonstrada por outros meios de prova legalmente admitidos, como registros fotográficos e depoimentos dos agentes públicos.

10
.
A pena de multa é sanção autônoma de imposição obrigatória, prevista em norma cogente, e não comporta isenção em razão da hipossuficiência financeira do condenado.

1
1
. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência legal da responsabilização criminal. A eventual hipossuficiência financeira do condenado não autoriza a isenção pela via recursal, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

1
2
.
Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “
1.

Incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime comprovar a origem lícita do bem ou o efetivo desconhecimento de sua procedência ilícita; não se desincumbindo desse ônus, e sendo o acúmulo de indicativos de ilicitude perceptível ao homem comum, é inviável a desclassificação para a modalidade culposa. 2.
A conduta de
conduzir

veículo
com sinais identificadores adulterados está tipificada no art. 311, § 2.º, inciso III, do Código Penal,
e independe de prova de que o agente foi o auto
r
da adulteração
. 3. O dolo eventual pode ser inferido das circunstâncias fáticas do caso, especialmente quando presentes sinais externos de ilicitude e comportamentos que demonstram ciência ou aceitação do risco da origem ilícita do bem. 4
.
A materialidade da adulteração de sinal identificador de veículo automotor pode ser comprovada sem laudo pericial, mediante outros meios de prova legalmente admitidos.
5
.
A pena de multa é de imposição obrigatória e não comporta isenção por hipossuficiência.
6
.
As custas processuais são consequência legal da condenação, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade.
”

_________
____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 180,
caput
, 180, § 3º e 311, § 2º, III; CPP,
arts
. 156, 239, 386, VII e 804; CF, art. 5º, XXXIX e XLVI,
“
c
”
; CPC, art. 98, § 1º; LEP,
arts
. 50 e 169.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 726.927/SP,
AgRg
no HC n. 496.325/SP,
AgRg
no REsp 1.708.352/RS,
AgRg
no
AREsp
206.581/MG; TJMT, N.U 0021411-97.2017.8.11.0042, N.U 1017237-87.2024.8.11.0040, N.U 1008895-33.2023.8.11.0037, N.U 1006094-95.2024.8.11.0042, N.U 0001544-55.2018.8.11.0084,
N.U
1017165-89.2023.8.11.0055; TJSP,
ApCrim
n.
1513235-67.2023.8.26.0320; TJPR,
ApCrim

n.
0001562-80.2024.8.16.0196.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LOURIVAL DE JESUS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LOURIVAL DE JESUS SANTOS
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1002596-44.2025.8.11.0013, que o

condenou
pela prática dos crimes de
receptação
(art. 180,
caput
, CP) e de
conduzir veículo automotor

com sinais identificadores que devesse saber estarem adulterados
(art. 311, §2º, III, CP), à pena total de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, quanto ao
crime de receptação
(art.180,
caput
, CP),
a absolvição
por
ausência de prova suficiente acerca do dolo,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
do delito para sua
modalidade culposa
(art. 180, §3º, CP), ao argumento de que as circunstâncias da aquisição não demonstram a certeza exigida para a configuração do elemento subjetivo.

Em relação ao crime previsto no
artigo 311, §2º, III, do Código Penal
, alega que
não há provas suficientes de que tenha sido o apelante o responsável pela adulteração
dos sinais identificadores do carro. Nesse ponto, sustenta, ainda, a
ausência de comprovação da materialidade do delito
, diante da
inexistência de laudo pericial
que comprove tecnicamente a adulteração apontada. Nesses termos, busca a
absolvição
com fundamento no brocardo
in dubio pro reo
.

Por fim, almeja o
afastamento da pena de multa imposta
e a
isenção do pagamento de custas processuais
, visto que o apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com as obrigações impostas (ID. 341813876).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID. 345720384).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual

opinou pelo

desprovimento
do apelo
, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 354697397).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela defesa
.

Conforme se extrai da inicial acusatória,
em tempo e local não determinados, mas sabe-se que após o crime de roubo, ocorrido no dia 10 de abril de 2020, em Salvador/BA, o apelante
LOURIVAL DE JESUS SANTOS
, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: 01 (um) veículo FORD/KA, cor preta, ano 2015, placa aparente: PJE-2C49 e placa original: PJX-8957, pertencente à vítima José Gastão dos Santos
.

Narra-se ainda que o recorrente
, em dia e hora não determinados (mas sabe-se que antes do dia 12 de maio de 2025), com consciência e vontade, adquiriu / recebeu / transportou / conduziu, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com placa de identificação que sabia ou deveria saber estar adulterado ou remarcado, qual seja: 01 (um) veículo FORD/KA, cor preta, ano 2015, placa aparente: PJE2C49 e placa original: PJX-8957.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“Extrai-se das investigações que o veículo acima descrito (01 veículo FORD/KA, cor preta, ano 2015, placa original: PJX-8957) é produto de crime, uma vez que foi objeto de roubo, ocorrido no dia 10 de abril de 2020, em Salvador/BA, conforme boletim de ocorrência de id. 194490534. Após a subtração do veículo, a placa de identificação do automóvel foi substituída pela placa ‘PJE-2C49’.

Sendo assim, após a prática dos referidos crimes, o denunciado Lourival de Jesus Santos adquiriu ou recebeu o veículo com sinais identificadores adulterados, sendo conhecedor de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo, bem como adulterado.

Então, após receptar o referido veículo com sinal identificador adulterado, no dia 12 de maio de 2025, o denunciado Lourival de Jesus Santos conduziu o veículo de origem ilícita por vias públicas de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, infere-se que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento pela BR 174-B, oportunidade em que visualizou um veículo de emplacamento de outro Estado (Bahia), quando optou por abordá-lo.

Durante a abordagem, em vistoria ao veículo, notaram que o chassi do automóvel estava raspado, os vidros diferiam do padrão da montadora e a numeração do motor também
apresentada adulteração. Então, constaram que o veículo se trata de produto de roubo em Salvador/BA, crime ocorrido em 10/04/2020. Assim, ante o estado de flagrante delito, o autuado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.
”

(ID.
334248880
).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática
do
s
crime
s
de
receptação
(art. 180,
caput
, CP) e de
conduzir veículo automotor

com sinais identificadores que
sabia ou deveria
saber estar
em
adulterado
s

(art. 311, § 2º, III, CP).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular
julgou procedente a pretensão punitiva
, para
condenar
o réu nos termos já relatados.

Irresignad
o, o
apelante
, por intermédio
de seu procurador constituído nos autos
,
interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Da pretendida absolvição do crime de receptação secundada pelo pleito desclassificatório:

A defesa sustenta que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
de modo que se impõe a absolvição do apelante.

Para tanto,
argumenta que o apelante adquiriu o veículo de boa-fé, mediante negócio informal corriqueiro na realidade brasileira, sem indício de ilicitude aparente.

Aduz que a mera posse do bem não comprova o dolo e que a instrução processual não produziu prova suficiente de que o acusado tinha ciência inequívoca da origem criminosa do automóvel.

Aduz, subsidiariamente, que as circunstâncias da transação informal eram insuficientes para configurar dolo, devendo a conduta, quando muito, ser enquadrada na modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

O pedido absolutório não comporta acolhimento, tampouco a pretensão desclassificatória.

O delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal aperfeiçoa-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Cuida-se de tipo penal de natureza mista alternativa, de forma que o sujeito ativo responde por crime único ainda que pratique mais de um dos verbos-núcleo no mesmo contexto fático.

O elemento volitivo exigido é o dolo direto
–
a ciência da origem criminosa do bem receptado
–
, com previsão expressa da modalidade culposa no §3.º do mesmo dispositivo, reservada para as hipóteses em que o agente, embora deva presumir a procedência ilícita do bem, age sem a certeza dessa proveniência.

A prova do dolo, dada a natureza interna do elemento subjetivo,
decorre

das circunstâncias objetivas que envolvem a conduta.

Conforme consagrado pela jurisprudência da Corte Cidadã, ausente confissão expressa, o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 180 do CP deve ser aferido com base nas circunstâncias do crime, como por exemplo, o modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res, a existência ou não de documentos do veículo automotor, entre outros dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa diante de irregularidades perceptíveis pelo homem comum (
AgRg
no HC 726.927/SP, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
27/06/2022).

A isso se agrega que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime comprovar a origem lícita do bem ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita. Nesse sentido:

“
Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art.156do Código de Processo Penal.
” (TJMT, N.U 0021411-97.2017.8.11.0042, relator Desembargador Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
DJe
06/03/2025).

Na hipótese dos autos, a defesa do acusado não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (
ID
.
334248858
), pelo Boletim de Ocorrência (
ID
.
334248860
), pelo Termo de Exibição e Apreensão (
ID. 334248862
) e pela Certidão de Roubo (
ID. 334246448
), que atesta a origem criminosa do bem.

A vítima
José Gastão dos Santo
s, em juízo, confirmou ter tido o veículo Ford/Ka roubado em 2020 no Estado da Bahia e que, tomando conhecimento posterior de sua localização em Mato Grosso, o bem ainda não lhe havia sido restituído
(mídia audiovisual – ID.
334248932).

No que tange
à
autoria e a prova do elemento subjetivo, a prova oral produzida em juízo igualmente não deixa dúvidas.

A Policial Rodoviária Federal
Vanessa Castro Pacheco dos Santos
, inquirida em juízo,
narrou que, durante patrulhamento de rotina pela BR 174-B, em Pontes e Lacerda/MT, a guarnição consultou a placa do veículo e verificou que era originária da Bahia, o que despertou atenção pela incomum procedência para a região
.

Elucidou que então procederam

com
a abordagem,
momento em que o
acusado
afirmou estar retornando de viagem pelo aplicativo Uber desde Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, porém se encontrava adentrando, e não saindo, da cidade de Pontes e Lacerda/MT
,
contradição que reforçou a suspeita
sobre o apelante
.

Afirmou
que,

em

checagem dos sinais identificadores do veículo
, constataram vestígios de adulteração no chassi e no motor, bem como vidros incompatíveis com o padrão do fabricante.

Declarou que, a
partir das características originais do veículo,
identificou tratar-se
de produto de roubo ocorrido em Salvador/BA. A agente acrescentou que o acusado foi colaborativo e informou ter adquirido o veículo de um familiar, mediante pagamento em dinheiro e entrega de um terreno
(mídia audiovisual – ID. 334248932).

O Policial Rodoviário Federal Iago
Vicente Pimentel e Silva
confirmou, em essência, a mesma narrativa. Detalhou que, durante o processo de identificação veicular, constataram que o chassi estava raspado, que o vidro diferia do padrão da montadora e que o motor apresentava sinais de adulteração. Acrescentou que o acusado informou ter adquirido o veículo de um cunhado, desconhecendo as adulterações, e que teria
pagado
entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com pagamento restante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
(mídia audiovisual – ID. 334248932).

A testemunha arrolada pela defesa,
Ivomar Alves de Freitas
, declarou conhecer o apelante há aproximadamente dez anos, período em que trabalhou como segurança em sua empresa, em Cuiabá/MT. Disse ter conhecimento de que o recorrente realizava serviços de transporte por aplicativo nas horas vagas, com um veículo VW/Gol, cuja cor não soube precisar (mídia audiovisual – ID. 334248932).

O
apelante

LOURIVAL DE JESUS SANTOS
, em seu interrogatório judicial, confirmou a posse do veículo e afirmou tê-lo adquirido

três meses antes
pelo montante de

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
no Estado da Bahia
,
de pessoa de quase 80 (oitenta) anos chamada
“
Jean Evandro
”
, sendo parte
do valor pago
em dinheiro e o restante mediante entrega de um lote de terreno.

Disse desconhecer as adulterações e que não transferiu o veículo por falta de recursos. Afirmou que adquiriu o automóvel para trabalhar como motorista de aplicativo
(mídia audiovisual – ID. 334248932).

Conforme se denota do conjunto probatório exposto, as teses defensivas não devem prosperar.

De proêmio,
emerge que as adulterações constatadas pelos policiais rodoviários federais não eram sutis nem demandavam conhecimento técnico especializado para identificação: o chassi apresentava-se raspado, o motor com sinais evidentes de adulteração e os vidros eram incompatíveis com o padrão do fabricante. Trata-se de irregularidades perceptíveis ao homem comum, de forma que a alegação de desconhecimento total é
inverossímil
.

Soma-se a isso o fato de que o veículo não foi transferido para o nome do adquirente – o que o próprio apelante admitiu –, sendo que a justificativa apresentada (falta de recursos) não explica a omissão por período superior a três meses de posse, tampouco se coaduna com a quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) desembolsada na transação.

Ademais,
a
alegação de que o veículo seria utilizado para o trabalho como motorista de aplicativo
não restou suficientemente demonstrada
.
O
apelante não produziu qualquer prova documental nesse sentido; não apresentou cadastro ativo em plataforma de transporte, extratos de corridas, ou qualquer elemento que corroborasse a atividade.

O depoimento da testemunha
Ivomar Alves de Freitas
, embora confirme que o apelante realizava serviços de transporte, não se presta a suprir essa lacuna: a testemunha sequer soube precisar as características do veículo utilizado, descrevendo um VW/Gol de cor não identificada
–
diverso do Ford/Ka apreendido

–,
o que enfraquece, antes de fortalecer, a tese defensiva.

Além disso, c
onforme se extrai das declarações
dos agentes
de segurança ouvidos em juízo
,
perante eles,
o acusado afirmou ter adquirido o veículo de um familiar, ao passo que em juízo alterou substancialmente sua versão para indicar um terceiro desconhecido,
chamado “
Jean Evandro
”
, que sequer foi arrolado como testemunha nos
autos
.

A inconsistência entre as versões enfraquece a credibilidade da narrativa exculpatória e é precisamente o tipo de dado revelador que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera apto a demonstrar a ciência da origem criminosa.

Com efeito, a defesa não apresentou qualquer elemento de prova apto a corroborar a versão
do apelante
;
não arrolou o suposto vendedor como testemunha, não produziu documentação referente à transação
e não logrou êxito em demonstrar o suposto exercício da atividade de transporte realizada com o automóvel
.
Tais circunst
âncias, conjugadas com os sinais visíveis de adulteração do veículo
,
não deixam dúvidas quanto
à

presença do elemento subjetivo.

Não prospera, igualmente, o pleito subsidiário de desclassificação para receptação culposa.

A receptação culposa reclama demonstração de que o agente, embora tenha recebido bem proveniente de crime, não agiu com dolo, mas com imprudência, negligência ou imperícia.

No caso, o acúmulo de indicativos de ilicitude
–
ausência de documentação regular, adulterações visíveis e perceptíveis, versão contraditória sobre o vendedor, ausência de transferência de propriedade
–

longe de configurar mera imprudência, demonstra que a origem criminosa do bem era cognoscível
ao homem comum
. As circunstâncias não geravam suspeita
, mas
tornavam perceptível a procedência espúria do
bem
.

Como consignou este Sodalício, as circunstâncias fáticas que revelam a ciência ou a possibilidade concreta de conhecimento da origem criminosa são suficientes para configurar o dolo, tornando inviável a desclassificação para a modalidade culposado crime de receptação (TJMT, N.U 1017237-87.2024.8.11.0040, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
DJe
10/10/2025).

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

2.

Da absolvição do crime
conduzir veículo automotor

com sinais identificadores
que
devesse saber estar adulterado:

A defesa sustenta, quanto ao crime tipificado no art. 311, §2.º, inciso III, do Código Penal, que o apelante não foi responsável pela adulteração dos sinais identificadores do veículo e que a ausência de perícia técnica compromete a própria materialidade do delito.
Assim
,
postula
a absolvição
do apelante, com base no princípio
in dubio pro reo
.

O pedido não merece acolhimento.

Antes da alteração promovida pela Lei n. 14.562/2023, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restringia-se exclusivamente à conduta prevista no
caput
do art. 311 do Código Penal, cuja redação não incluía a condução
– entre outros vários verbos nucleares
– do
veículo automotor como verbo integrante do núcleo do tipo penal, diversamente do atual contexto normativo.

Contudo, com as modificações introduzidas pelo referido diploma legal, o tipo penal passou a abranger outras condutas, inclusive aquela prevista no
inciso III, do
§ 2º
do artigo 311, que

pune quem que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor com número de chassi, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Cuida-se de tipo penal acessório ou parasitário, que pressupõe a prévia adulteração perpetrada por terceiro distinto do agente
,
razão pela qual a defesa se equivoca ao sustentar que o apelante deveria ter sido o responsável pela adulteração para incorrer no tipo.

A acusação, desde a inicial, imputou-lhe exatamente a
s
conduta
s
de
adquirir/receber/transportar/conduzir
o veículo com sinais adulterados, não a de adulterar.

A
demais, a
despeito de se tratar de crime não transeunte, ou seja, que deixa vestígios, no presente caso, é prescindível a realização de perícia técnica, haja vista a existência de elementos documentais suficientes para comprovar a adulteração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também,
desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu
” (
AgRg
no HC n. 496.325/SP, Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
23/8/2019) - Destaquei
.

Não destoa o entendimento firmado neste
eg
. Sodalício, conforme se verifica do seguinte precedente:

“(...) A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor não exige, necessariamente, a produção de prova pericial, especialmente quando a adulteração (como retirada de placas e raspagem do chassi) é constatada por meio de outras provas legalmente admitidas,
como os depoimentos testemunhais e documentos anexados aos
autos
.”
(TJMT
,
N.U 0001544-55.2018.8.11.0084,
relator Desembargador

Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01/04/2025) – Destaquei.

No caso concreto, a materialidade
e autoria delitivas
est
ão
robustamente evidenciada
s
pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (
ID.

334246449
), que registra com fotografias as adulterações constatadas nos componentes do veículo, pelo Termo de Exibição e Apreensão (
ID.

334248862
), pela Certidão de Roubo (
ID. 334246448
), bem como pel
a confissão do próprio réu, que admitiu estar em posse do veículo, e os
depoimentos convergentes dos Policiais Rodoviários Federais
Vanessa Castro Pacheco dos Santos
e
Iago Vicente Pimentel e Silva
,
que atestaram, de forma uníssona, a existência de chassi raspado, motor adulterado e vidros incompatíveis com o padrão original do fabricante no veículo Ford/Ka, placa aparente PJE-2C49 e placa original PJX-8957.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o apela
nte
tinha ou deveria ter conhecimento prévio da adulteração existente no veículo que conduzia à época de sua prisão, ou seja,
se há comprovação do dolo
, seja na modalidade direta ou eventual.

No que se refere à caracterização do
elemento subjetivo do tipo

penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com
aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor
, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios
(
art. 239 do CPP
)
valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do elemento psicológico e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
.

Diante desse cenário
,
o elemento subjetivo
pode ser aferid
o, a exemplo do que a jurisprudência orienta quanto ao delito de receptação,
através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela
existência
de dolo na conduta
.

Com o
fim
de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo penal
. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

No caso dos autos, o
s mesmos elementos objetivos que afastam a tese de desconhecimento no crime de receptação
–
em especial a natureza visível e perceptível das adulterações, as contradições da versão do acusado e a ausência de documentação regular
–
demonstram, com igual segurança, que
o apelante
sabia ou devia saber que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados.

A propósito, essa tem sido a compreensão
sobre o delito
por
este
Eg
. Sodalício (
1008895-33.2023.8.11.0037
;

N.U 1006094-95.2024.8.11.0042), bem como de
outros tribunais estaduais, senão vejamos
:

“Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, § 2º, III do Código Penal). Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pretende-se a absolvição. Não acolhimento. (...)
Figura delituosa equiparada que pune expressamente o dolo eventual, bastando que o agente "devesse saber" da adulteração perpetrada. Precedentes
. Condenação mantida.”
(TJSP, Apelação Criminal n. 15132356720238260320 Limeira, relator
Desembargdor
Xisto
Albarelli
Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/07/2024) – Destaquei.

“T
endo sido o agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar o seu desconhecimento acerca do fato, o que não ocorreu na situação em exame
. 2. Muito embora a Defesa sustente que não haveria provas de que o réu teria adulterado o veículo com ele apreendido ou de que tivesse ciência de tal situação,
não se está dizendo, na situação concreta, que o acusado foi o responsável pela adulteração da placa, mas sim que ‘conduziu’ o veículo com a placa adulterada, ciente de tal condição, razão pela revela-se escorreita a sua condenação por infração ao inciso III do § 2º do artigo 311 do Código Penal
. (...)
” (TJPR00015628020248160196 Curitiba,
relator Desembargador

J
os
é

A
m
é
rico
P
enteado de
C
arvalho, 3ª Câmara Criminal,
j
ulga
do em
01/12/2024)
-
Destaquei.

Não há, portanto, qualquer margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto o conjunto probatório não deixa dúvida razoável acerca da autoria, da materialidade e do elemento subjetivo do tipo. Preserva-se a condenação pelo crime do art. 311, §2.º, inciso III, do Código Penal.

3.
Afastamento da pena de multa:

Em caráter subsidiário,
a Defesa busca o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do apelante.

Como é cediço, a multa consiste em sanção penal de natureza autônoma prevista no art. 5º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às penas privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias,

a hipossuficiência do

sujeito

condenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

É nesse sentido a orientação

da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,

ponderando que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”.
(
AgRg

no REsp 1708352/RS,
relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
, julgado em 17/11/2020).

Dessa forma, mantenho a pena de multa imposta ao apelante.

4
.
Isenção das custas processuais:

Por fim, a
defesa requer a concessão do benefício da justiça gratuita e a isenção das custas processuais, ao fundamento de que o apelante não dispõe de recursos financeiros para adimpli-las sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido não comporta provimento.

A condenação ao pagamento de custas processuais constitui consequência legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, de modo que a eventual hipossuficiência financeira do condenado não o exime dessa obrigação, nem autoriza a sua exclusão pela via recursal.

Além disso, os benefícios da Justiça Gratuita não operam a isenção da condenação ao pagamento de custas, mas apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação. As custas processuais, enquanto taxas judiciárias vinculadas à prestação de serviços públicos de natureza forense, revestem-se de caráter tributário e, como tal, sua instituição e eventual isenção decorrem exclusivamente de previsão legal, não se inserindo no âmbito de discricionariedade do julgador.

Nessa perspectiva, a aferição da miserabilidade jurídica do condenado – para fins de eventual sobrestamento da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC – constitui matéria afeta à fase de execução da sentença, a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a situação econômica do apenado no momento oportuno
.

Essa sistemática se justifica, inclusive, porque as condições financeiras podem sofrer alteração após a condenação, o que torna prematuro qualquer pronunciamento definitivo sobre a matéria nesta sede recursal (STJ,
AgRg
no
AREsp
206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
19/10/2016; TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055,
relator
Des
embargador
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Desse modo, o apelante permanece condenado ao pagamento das custas processuais, e poderá requerer os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo da Execução Penal, mediante demonstração da sua insuficiência de recursos.

Assim, nos termos acima delineados, rejeito o pleito de isenção das custas processuais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
LOURIVAL DE JESUS SANTOS
na ação penal n. 1002596-44.2025.8.11.0013,
mantendo incólume a sentença
condenatória ora impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026